Tribunal: TJSP
Processo: 1040781-96.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO – existência de dúvida séria nos autos a respeito da legitimidade da outorga de procuração e quanto ao ajuizamento da ação por parte do apelado – descumprimento da determinação do relator, de ratificação dos atos – apelado que foi intimado da consequência que adviria da sua inação (reconhecimento de falta de

Ementa:
APELAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO – existência de dúvida séria nos autos a respeito da legitimidade da outorga de procuração e quanto ao ajuizamento da ação por parte do apelado – descumprimento da determinação do relator, de ratificação dos atos – apelado que foi intimado da consequência que adviria da sua inação (reconhecimento de falta de interesse de agir), mas se quedou inerte – falta de interesse processual reconhecida – processo extinto de ofício, prejudicado o conhecimento do apelo – hipótese de não condenação do apelado no pagamento das verbas sucumbenciais, dadas as circunstâncias da extinção – observação no sentido de que está ressalvado ao apelante o direito de se voltar contra os advogados signatários do pedido para haver eventual ressarcimento entendido cabível – determinação de comunicação, por ofícios, aos membros da Câmara que não participaram do julgamento, ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto e ao Numopede (Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça).
Resultado: processo extinto de ofício, com observação e determinação.